Tribunal: TJDFT
Processo: 0726980-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a embargante sustenta que o entendimento jurídico adotado no acórdão ora impugnado é contraditório a outros (n. 1277443, 12874422 e 1277513), de casos semelhantes e de mesma relatoria, no tocante à emergência/urgência da situação de risco à vida e à saúde.
3. Repisa as teses recursais de (i) abusividade de cláusulas impeditivas de ressarcimento; (ii) que “não havia tempo suficiente para que a embargante pudesse optar por outro profissional”; e que (iii) “não se mostra justa a imposição de que a embargante procurasse outro profissional que não fosse de sua confiança ainda mais, no momento a qual estava passando que não se tinha tempo suficiente para solução da urgência enfrentada”. Requer sejam acolhidos os embargos para sanar a contradição e manter a sentença.
4. Ao contrário do alegado pela embargante, não há contradição entre os julgados, na medida que em todos, inclusive na presente demanda, foi reconhecida a situação de urgência/emergência e a aplicação dos artigos 12, V, “c” e 35-C, ambos da Lei 9.656/98. No entanto, não há a alegada semelhança quanto ao direito de restituição da integralidade do valor desembolsado.
5. Isso porque, no acórdão n. 1277513, a recusa ocorreu sob o argumento de procedimento (Eletroconvulsoterapia) não previsto no rol da ANS. Já no acórdão n. 1287422, a negativa adveio da alegada necessidade de cumprimento do período de carência. No acórdão n. 1277443, por sua vez, concluiu-se indevida a recusa do plano de saúde ante a inexistência de outro médico habilitado e credenciado na especialidade para o tratamento de urgência realizado fora da área geográfica de abrangência do contrato.
6. Na presente demanda, negou-se provimento ao pedido de restituição integral das despesas ao fundamento de que não restou demonstrada a inexistência de outro médico habilitado para o caso e credenciado na especialidade para a realização da cesariana de urgência. Ao revés, a própria demandante informou que fez opção pelo profissional que, a despeito de não credenciado, a atendeu desde o início da gravidez.
7. Ressalta-se que a autora informou que a cesariana foi realizada no Hospital Santa Luzia
8. Destarte, ausente qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente recurso. Com efeito, o acórdão embargado se encontra adequada e suficientemente motivado
9. Ressalta-se que o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Demais disso, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada contradição, conforme se depreende dos itens 10 a 13 a seguir transcritos:
“10. Lado outro, é assente na jurisprudência do c. STJ que é devido, pelo plano de saúde, o reembolso das despesas realizadas de maneira particular pelo paciente conveniado em situações excepcionais como nas hipóteses de inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, e impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada (AgInt nos EDcl no AREsp 1430915/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 02/10/2019). 11. No caso em espécie, a própria demandante narra que optou pelo profissional que a atendeu desde o início da gravidez, sem comprovar a inexistência de outro médico habilitado para o caso e credenciado na especialidade ou a recusa injustificada da operadora de saúde na realização da cesariana de urgência. 12. Assim, à míngua de prova da inexistência de profissional credenciado, a reforma da sentença combatida para julgar improcedente o pedido de restituição da integralidade do valor desembolsado, haja vista a livre escolha de profissional para o atendimento no parto. Improcedente, outrossim, a pretendida reparação por danos morais, haja vista que a ré agiu em estrita observância ao contrato firmado entre as partes. 13. Nesse cenário, em virtude da contratação dos serviços da recorrente, e a configuração de situação de urgência, deve a ré, a despeito do período de carência, efetuar o reembolso dos honorários médicos nos limites do contrato entabulado.”
10. Necessário consignar que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
11. Nesse contexto, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ela narrados não se está diante de contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
12. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
13. Embargos conhecidos e rejeitados.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.